Tribunal: STF
Processo: ARE 1594928
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, resumido na seguinte ementa (Doc. 192, fls. 1-3):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. TRÁFICODE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DAS PROVAS. NÃOACOLHIMENTO. ABORDAGEM FEITA DE FORMA LEGAL. SITUAÇÃO DEFLAGRANTE DELITO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. PALAVRA DOSPOLICIAIS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PRA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO INDICA QUE A POSSE DOSENTORPECENTES SE DESTINAVA À MERCANCIA. APETRECHOS COMUNS ATRAFICÂNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU REINCIDENTE. PLEITO DE REEXAME DADOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO PROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS. PLEITO DEREDUÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 61 DO TJCE. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃOPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I – CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo recorrente contrapondo-se à sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Fortaleza/CE, que julgou procedente a pretensão acusatória formulada na denúncia, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei n. 343/06 do Código Penal e aplicando pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão diz respeito ao reconhecimento ou não da preliminar de nulidade por ilicitude das provas, bem como acerca dos pleitos formulados pela defesa do recorrente de desclassificação, aplicação do tráfico privilegiado e questões relacionadas a dosimetria. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Inicialmente, insta analisar a alegação de nulidade das provas aventada pelo recorrente, sob argumento tangencial de ilicitude da diligência policial. 4. Sintetizando a coesa, robusta e harmônica descrição do fato típico e antijurídico que levou a prisão do réu e de sua companheira, observa-se que no dia 29 de novembro de 2023, por volta das 00h40min, policiais militares foram alertados pelo NUVID/CIOPS de que um veículo estaria sendo utilizado para a prática de assaltos a localidade do bairro Pici. Ao procederem a diligência, localizaram o carro com Robson Pastora e Luíza Leticia Feitosa da Costa, sendo que a última trazia em suas mãos trouxinhas de maconha, um rolo de filme transparente, frascos de fermento e bicarbonato e o valor de R$122,60 (cento e vinte e dois reais e sessenta centavos). 5. Cabe ressaltar que a abordagem policial ocorreu dentro dos limites legais, na medida em que, como bem pontuado pelo magistrado a quo na sentença, a diligência se desencadeou com base na notificação de ocorrência do CIOPS, cuja certidão encontra-se acostada às págs. 170/172, de que um veículo branco estaria praticando infrações, além disso, tendo a ré descido com as drogas em mãos, caracteriza um flagrante delito, o que autoriza a busca pessoal e veicular, bem como o ingresso em domicílio sem autorização judicial. 6. Destaco, por oportuno, que segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é necessário haver um standard probatório para a busca pessoal e veicular, baseando-se em um juízo de probabilidade e aferida de modo objetivo, como no caso do indivíduo estar em posse de drogas, o que se encaixa no caso concreto. 7. Além disso, denota-se, de plano, um relato uníssono dos agentes policiais acerca da abordagem, justificando, de forma objetiva, o motivo da realização da busca pessoal. Nesse sentido, é cediço que os depoimentos de agentes policiais são de suma importância para elucidar as circunstâncias dos fatos, sendo considerado meio de prova idôneo, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Na ordem jurídica brasileira inexiste barreira legal ao reconhecimento da validade das declarações prestadas por policiais. 8. Adentrando no mérito recursal, atesta-se que o recorrente pleiteia a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o consumo próprio, alegando que a quantidade de entorpecentes apreendida era ínfima e não haviam provas de que se destinava a mercancia. 9. É relevante mencionar que, em que pese a quantidade de droga e embora não seja obrigatória a prova de atos de comércio para a caracterização do delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ainda se faz necessário analisar todo o contexto fático em que houve a apreensão do entorpecente, a fim de se averiguar se há elementos suficientes que demonstrem que a substância não tinha destinação pessoal, como alegado pelo acusado. 10. No caso em tablado, observa-se que o entorpecente foi apreendido junto com apetrechos comumente utilizados para a traficância (rolo de filme transparente, fermento químico e bicarbonato e dinheiro trocado), ressalte-se ainda, que não foi encontrado nenhum elemento que comprove o consumo pessoal como papel de seda, charuto, isqueiro. 11. Há de se reconhecer, portanto, na situação concreta, inafastável caracterização do crime de tráfico de substância entorpecente, previsto no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tal qual catalogada na denúncia e como tal procedente na sentença vergastada, não havendo que se falar na desclassificação do delito. 12. A defesa ainda, alega e requer o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33, da Lei no 11.343/06. Esse dispositivo legal prevê a causa de diminuição de pena denominada de tráfico privilegiado estabelecendo os requisitos que devem ser preenchidos pelo réu para fazer jus ao benefício, a saber: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas, ou integração a organização criminosa. 13. No caso em análise, tem-se que o apelante não faz jus à tal benesse, uma vez que das provas carreadas nos autos, conforme às págs. 256/264, extrai-se que, na data dos fatos, o réu possuía condenação definitiva pelo crime previsto no art. 157, §2o , II c/c art. 14, II, ambos do CP, praticado em 05/10/2019, constante nos autos n o 0188882-37.2019.8.06.0001, o qual transitou em julgado perante a 11a Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE em 01/06/2022, o que lhe torna reincidente. 14. Dosimetria reexaminada, de modo que não há nada a se alterar, mantendo a sentença de primeiro grau inalterada. 15. Com relação ao pleito de redução da pena de multa, registro que não é possível a redução do valor da multa prevista no preceito secundário dos delitos condenados, considerando que ela deve observar a devida proporcionalidade coma pena privativa de liberdade, nos termos da Súmula nº 61 deste Eg. Tribunal de Justiça. IV - DISPOSITIVO 16. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.

Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, ROBSON PASTORA, foi condenado às penas de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 (Doc. 126).
O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará conheceu do recurso de Apelação, mas negou-lhe provimento (Doc. 192).
Com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente, então, interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 203), no qual alega a existência de afronta ao art. 5º, LV e art.93, IX, da Constituição Federal.
Nas razões recursais, aduz que “nada restou provado em relação ao apelante, uma vez que em nenhum momento foi confirmada a participação do apelante no ato criminoso”(Doc. 203, fl. 26).
Sustenta que “O caderno processual é farto, desde a sede inquisitorial, acerca do que se argumenta, ou seja, sobre a ilegalidade da abordagem policial, a ilicitude probatória, a ausência inconteste de comprovação acerca da autorização livre, informada e sem vício de consentimento para ingresso na residência correlata aos fatos e a total falta de investigação prévia, abalizadora da denúncia anônima recebida, sendo esta a exclusiva razão para a entrada da composição militar no local do ocorrido” (Doc. 203, fl. 33).
Argumenta, ainda que “Não é outra a redação atual do Art. 315, §2º, do Código de Processo Penal, aplicada aqui por analogia, estabelecida pela entrada em vigência da Lei n.º 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), que entende por desfundamentada qualquer decisão judicial limitada a conceitos esparsos e indeterminados, invocadora de motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão ou não enfrentadora de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, ao menos em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”(Doc. 203, fl.48).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para “a reforma da sentença de primeiro grau, bem como o acordão de segundo grau, para o reconhecimento da tentativa, por ser de inteira justiça” (Doc. 203, fl. 51).
O Tribunal de origem não admitiu o recurso ao fundamento de que incide ao caso a Súmula 284/STF (Doc. 212).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 221).
Vale ressaltar que a defesa interpôs Recurso Especial (Doc. 201), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 213). Houve a interposição de Agravo (Doc. 219), o qual teve o provimento negado pelo Ministro relator no STJ (Doc. 251). Interposto Agravo Regimental, este não foi conhecido (Doc. 267).
Contra a decisão que inadmitiu o Agravo Regimental, o recorrente interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 273), inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao argumento, em síntese de “não ser cabível agravo em recurso extraordinário (previsto no art. 1.042 do CPC) contra decisões que negam seguimento a recurso extraordinário, conforme o § 2º do art. 1.030 do CPC”(Doc. 286).
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 203):

DA REPERCUSSÃO GERAL
[...]
O Supremo Tribunal Federal somente conhecerá do Recurso Extraordinário se, em sede de preliminar, a questão nele levantada for de repercussão geral.
  Entendemos que o presente caso se trata de repercussão geral, haja vista que a NULIDADE PROCESSUAL levantada, no caso da DOSIMETRIA DA PENA, é motivo suficiente de Repercussão Geral, se não bastasse a divergência jurisprudencial, como é o caso do Recurso Ordinário em Habeas Corpus (RHC) 82329, Reclamação (Rcl) 1950 e Habeas Corpus (HCs) 94810 e 94526. 
[...]

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
De todo modo, o recurso não comporta provimento.
No caso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para manter a condenação do recorrente (Doc. 192):

2.1. Da preliminar de nulidade das provas obtidas por meio ilícito Inicialmente, insta analisar a alegação de nulidade das provas aventada pelo recorrente, sob argumento tangencial de ilicitude da diligência policial. De plano, registro que não assiste razão ao apelante. Explico. Sintetizando a coesa, robusta e harmônica descrição do fato típico e antijurídico que levou a prisão do réu e de sua companheira, observa-se que no dia 29 de novembro de 2023, por volta das 00h40min, policiais militares foram alertados pelo NUVID/CIOPS de que um veículo estaria sendo utilizado para a prática de assaltos na localidade do bairro Pici. Ao procederem com a diligência, localizaram o carro com Robson Pastora e Luíza Leticia Feitosa da Costa, sendo que a última trazia em suas mãos trouxinhas de maconha e cocaína, um rolo de filme transparente, frascos de fermento e bicarbonato e o valor de R$122,60 (cento e vinte e dois reais e sessenta centavos). Nesse contexto, cabe ressaltar que a abordagem policial ocorreu dentro dos limites legais, na medida em que, como bem pontuado pelo magistrado a quo na sentença, a diligência se desencadeou com base na notificação de ocorrência do CIOPS, cuja certidão encontra-se acostada às págs. 170/172, de que um veículo branco estaria praticando infrações, além disso, tendo a ré descido com as drogas em mãos, caracteriza um flagrante delito, o que autoriza a busca pessoal e veicular, bem como o ingresso em domicílio sem judicial. Sobre o tema, é cediço que a garantia fundamental da inviolabilidade domiciliar, que tem sede normativa no artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal, elege algumas exceções, assim dispondo “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. Ou seja, observa-se que a norma constitucional previu expressamente, em numerus clausus, as respectivas exceções à inviolabilidade do lar, quais sejam: a) se o morador consentir; b) em flagrante delito; c) em caso de desastre; d) para prestar socorro; e) durante o dia, por determinação judicial. No presente caso, verifica-se a exceção referente ao flagrante de delito, tendo em vista que a ré desceu do veículo em posse dos entorpecentes, caracterizando o flagrante, haja vista tratar-se de um crime permanente. Destaco, por oportuno, que segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é necessário haver um standard probatório para a busca pessoal e veicular, baseando-se em um juízo de probabilidade e aferida de modo objetivo, como no caso do indivíduo estar em posse de drogas, o que se encaixa no caso concreto. 
[...]
Nesse ínterim, denota-se, de plano, um relato uníssono dos agentes policiais acerca da abordagem, justificando, de forma objetiva, o motivo da realização da busca pessoal. Nesse sentido, é cediço que os depoimentos de agentes policiais são de suma importância para elucidar as circunstâncias dos fatos, sendo considerado meio de prova idôneo, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Na ordem jurídica brasileira inexiste barreira legal ao reconhecimento da validade das declarações prestadas por policiais.
[...]
Adentrando no mérito recursal, atesta-se que o recorrente pleiteia a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o consumo próprio, alegando que a quantidade de entorpecentes apreendida era ínfima e não haviam provas de que se destinava a mercancia e substância entorpecente – exige uma interpretação conjunta entre os arts. 28 e 33, ambos da Lei Federal nº 11.343/2006. Faça-se, por oportuno, uma releitura desses dispositivos normativos, in verbis: Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: No exame comparativo entre as duas normas, conclui-se que existem condutas que podem ser caracterizadas tanto como uso e tanto como tráfico. É o caso daquelas condutas previstas nos verbos “adquirir”, “guardar”, “ter em depósito”, “transportar” e “trazer consigo”. Isso significa que “adquirir”, “guardar”, “ter em depósito”, “transportar” e “trazer consigo” substância entorpecente ou que determine dependência psíquica pode configurar quaisquer dos dois crimes - tráfico de drogas ou uso de entorpecentes. A determinação sobre a caracterização de um ou de outro depende do elemento finalístico presente apenas no tipo penal do art. 28 da supracitada lei, qual seja: “para uso próprio”. Em outras palavras, o crime de uso exige, expressamente, no tipo penal, a finalidade da utilização para si próprio, ao passo que a caracterização do delito de tráfico desonera com a existência do uso, além do que não traz a necessidade de mercancia como elemento do tipo penal, de modo que o simples “adquirir”, “guardar”, “ter em depósito”, “transportar” e “trazer consigo”, à míngua de prova de uso e, independentemente, de atos de negociação, caracteriza o tráfico. Deve-se, assim, perquirir, primeiramente, se o destino da droga era para consumo pessoal daquele que a possui, no sentido lato sensu (“adquirir”, “guardar”, “ter em depósito”, “transportar” e “trazer consigo”) ou se era destinada a terceiros.Caso o repositório probatório não se guarneça de elementos suficientemente demonstradores dessa situação – se a droga era destinada para uso próprio ou para terceiro - o julgador deverá lançar mão dos critérios orientadores do art. 28, § 2º da multicitada lei, in verbis: § 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Após essa breve imersão sobre a linha tênue que distingue traficante e usuário, volto-me ao cenário dos autos e passo, então, à análise das provas existentes sobre como os entorpecentes foram encontrados. No caso em tablado, nota-se que, de acordo com o Auto de Apresentação e Apreensão, de pág. 06 e os Laudos Periciais, de págs. 120/123 e 124/126, foram apreendidas 10 (dez) trouxinhas de cocaína pesando 3g (três gramas), 14 (catorze) trouxinhas de maconha pesando 10g (dez gramas), 01 (um) rolo de filme transparente, 01 (um) frasco de fermento químico da marca Royal e 01 (um) de bicarbonato de sódio, além da quantia de R$122,60 (cento e vinte e dois reais e sessenta centavos). É relevante mencionar que, em que pese a quantidade de droga e embora não seja obrigatória a prova de atos de comércio para a caracterização do delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ainda se faz necessário analisar todo o contexto fático em que houve a apreensão do entorpecente, a fim de se averiguar se há elementos suficientes que demonstrem que a substância não tinha destinação pessoal, como alegado pelo acusado. In casu, observa-se que o entorpecente foi apreendido junto com apetrechos comumente utilizados para a traficância (rolo de filme transparente, fermento químico e bicarbonato e dinheiro trocado), ressalte-se ainda, que não foi encontrado nenhum elemento que comprove o consumo pessoal como papel de seda, charuto, isqueiro. Ressalte-se que, com os réus, foram apreendidos fermento químico em pó e bicarbonato de sódio, substâncias que comumente são utilizadas para misturar com a cocaína e, assim, aumentar seu volume, propiciando um incremento nas vendas de tal entorpecente.
[...]
Destarte, há de se reconhecer, portanto, na situação concreta, inafastável caracterização do crime de tráfico de substância entorpecente, previsto no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tal qual catalogada na denúncia e como tal procedente na sentença vergastada, não havendo que se falar na desclassificação do delito.
[...]
3.3. Do pleito subsidiário de reexame da dosimetria Subsidiariamente, o recorrente pleiteia a reanálise da dosimetria da pena, requerendo a redução da pena-base para o mínimo legal e a redução da pena de multa. Registro que, apesar de existir insurgência específica da apelante quanto à dosimetria da sua pena, cuida-se de questão de ordem pública, apta a ser conhecível inclusive de ofício, na esteira do princípio da devolutividade plena da apelação, impondo ao Órgão Julgador de Instância Superior a possibilidade de reapreciação de provas e renovação de fundamentos, aptos a alterar o quantum punitivo, desde que respeite, conforme o caso concreto, o princípio de vedação da reformatio in pejus. Nesse exato sentido se projeta o enunciado da Súmula 55 desta Egrégia Corte de Justiça, verbo ad verbum: SÚMULA 55 - TJCE - O Tribunal não está adstrito aos fundamentos utilizados. na sentença para fixar a pena do réu, podendo reanalisar as provas colhidas e apresentar novas justificativas, desde que idôneas, para atenuar ou manter a pena ou o regime fixados, em recurso exclusivo da defesa, em observância ao amplo efeito devolutivo da apelação. Nessa perspectiva, será reprocessado o cálculo da pena, com base no art. 68 do Código Penal, com a reavaliação de todos os vetores impactantes sobre o dimensionamento punitivo.
[....]
Observa-se que, na primeira fase da dosimetria, o Juízo a quo considerou negativa apenas as ‘circunstâncias’ do crime, em razão da quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos, majorando a pena em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima. Nesse sentido, não vislumbrei nenhum equívoco na fundamentação do magistrado de origem, motivo pelo qual mantenho a PENA-BASE fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão. Na segunda fase, foi aplicada a agravante de reincidência, em razão da ação penal n o 0188882-37.2019.8.06.0001 na qual o recorrente foi réu. Logo, a pena foi majorada em 1/6 (um sexto), ficando a PENA INTERMEDIÁRIA em07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Por fim, na terceira fase, não foi considerada nenhuma causa de aumento ou diminuição, mantendo a PENA DEFINITIVA no mesmo patamar. Ademais, com relação ao pleito de redução da pena de multa, registro que não é possível a redução do valor da multa prevista no preceito secundário dos delitos condenados, considerando que ela deve observar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, nos termos da Súmula nº 61 deste Eg. Tribunal de Justiça. Ademais, este Tribunal consolidou, também, entendimento de que "não é admissível, com fundamento na hipossuficiência econômica do réu, o decote da pena de multa quando prevista no preceito secundário do tipo penal" (Súmula nº 62-TJCE). Portanto, torna-se impossível acolher, nesse momento, o pedido de redução ou suspensão do pagamento da multa, uma vez que a pena de multa decorre do preceito secundário dos tipos penais condenados. Nada obstante, apenas a título de esclarecimento, registro que é possível que, na fase executória, o réu pleiteie, junto ao Juízo de Execução Penal competente, o parcelamento ou a dispensa do pagamento da referida multa, caso comprove sua respectiva situação de hipossuficiência alegada.

Nesse contexto, a reforma do aresto passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
A propósito do tema:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.
1. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem quanto à existência de provas suficientes para a condenação quanto ao crime de associação para o tráfico , seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.
2. Agravo interno desprovido. (ARE 1480092 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje 13/8/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1350858 AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 10/3/2022)

De outro lado, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 
Na espécie, o Juízo a quo manteve a inaplicabilidade da referida minorante com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. fls. 13-14):

3.2. Do pleito de aplicação do tráfico privilegiado
 A defesa ainda, alega e requer o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei no 11.343/06. Esse dispositivo legal prevê os requisitos que devem ser preenchidos pelo réu para fazer jus ao benefício, a saber: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas, ou integração a organização criminosa.
Com efeito, convém destacar que a referida causa de diminuição da pena tem como fito favorecer os pequenos e eventuais traficantes, diferenciando-os do grande e contumaz. 
Denota-se, pois, tratar-se de instituto jurídico de caráter benéfico que mira um privilégio em prol do “traficante” eventual, aquele estreante do submundo do crime, consoante precisa lição de Nucci: “Cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem.” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume 1).
 No caso em análise, tem-se que o apelante não faz jus à tal benesse, uma vez que das provas carreadas nos autos, conforme às págs. 256/264, extrai-se que, na data dos fatos, o réu possuía condenação definitiva pelos crimes previstos nos arts. 157, § 2 o , inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, praticados em 05/10/2019, constante nos autos n o 0188882-37.2019.8.06.0001, o qual transitou em julgado perante a 11a Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE em01/06/2022, o que lhe torna reincidente.
 Assim sendo, não é possível aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, logo, mantenho a condenação nos termos do art.33, caput, da Lei n o 11.343/06. 

Da análise realizada pelas instâncias ordinárias, soberanas na valoração do conjunto probatório, constatase que os elementos produzidos sob o crivo do contraditório evidenciam que o recorrente já havia sido preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, além de ter sido condenado pelo delito previsto no art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, cometido em 05/10/2019, nos autos nº 018888237.2019.8.06.0001, de competência da 11ª Vara Criminal, com trânsito em julgado em 01/06/2022. Tais circunstâncias demonstram que o caso concreto não se enquadra em hipótese de traficância eventual ou de menor gravidade, situações estas que autorizariam a incidência da minorante em comento.
Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 
Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.
Da leitura acima, conclui-se, portanto, que (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstâncias que inviabilizam o conhecimento do apelo extremo. 
A propósito do tema:

Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Causa de diminuição. Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Regime prisional.